Tribunal: TJSP
Processo: 1004135-79.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Embarque no trecho de ida não realizado – Cancelamento automático do trecho de volta com necessidade de pagar por nova passagem aérea - Pedido inicial parcialmente acolhido para condenar as rés ao ressarcimento do valor de R$478,00 – Pleito de fixação de dano moral – Impossibilidade – "No-show" – Prática abusiva que, isoladamente não causa dano moral a

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Embarque no trecho de ida não realizado – Cancelamento automático do trecho de volta com necessidade de pagar por nova passagem aérea - Pedido inicial parcialmente acolhido para condenar as rés ao ressarcimento do valor de R$478,00 – Pleito de fixação de dano moral – Impossibilidade – "No-show" – Prática abusiva que, isoladamente não causa dano moral a ser indenizado – Ilegalidade que, a princípio, se resolve através do ressarcimento do valor pago, como in casu – Autor que não indicou a ocorrência de danos concretos aos direitos da personalidade ou de qualquer outro prejuízo concreto pelo simples cancelamento do trecho de volta – Inexistência de dano moral – Honorários advocatícios – Alteração que se realizada, nos moldes em que solicitada, resultaria em redução e não na majoração pretendida – Fixação por equidade que fora suficiente, considerando a complexidade da causa - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000028814
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004135-79.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ANTONIO
GOMES DA SILVA JUNIOR, são apelados DECOLAR.COM LTDA e OCEANAIR
LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004135-79.2019.8.26.0161 Diadema Voto no 20874
Fls. 2/7
Voto no 20874
Apelação Cível no 1004135-79.2019.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante: Antonio Gomes da Silva Junior
Apelados: Decolar.com Ltda e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Cintia Adas Abib
Apelação Transporte aéreo nacional Embarque no trecho de
ida não realizado Cancelamento automático do trecho de volta
com necessidade de pagar por nova passagem aérea - Pedido
inicial parcialmente acolhido para condenar as rés ao
ressarcimento do valor de R$478,00 Pleito de fixação de dano
moral Impossibilidade “No-show” Prática abusiva que,
isoladamente não causa dano moral a ser indenizado Ilegalidade
que, a princípio, se resolve através do ressarcimento do valor pago,
como in casu Autor que não indicou a ocorrência de danos
concretos aos direitos da personalidade ou de qualquer outro
prejuízo concreto pelo simples cancelamento do trecho de volta
Inexistência de dano moral
Honorários advocatícios

Alteração que se realizada, nos moldes em que solicitada,
resultaria em redução e não na majoração pretendida Fixação por
equidade que fora suficiente, considerando a complexidade da
causa - Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio
Gomes da Silva Júnior, em face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004135-79.2019.8.26.0161 Diadema Voto no 20874
Fls. 3/7
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Diadema, às fls.96/102, nos autos da
ação indenizatória, ajuizada contra a OCEANAIR LINHAS AÉREAS Ltda
e Decolar.com LTDA, por meio da qual os pedidos iniciais foram julgados
parcialmente procedentes para condenar as rés, solidariamente, a restituírem o
importe de R$478,00. Em razão da sucumbência recíproca, as requeridas
foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
R$700,00 ao patrono do autor e este último ao pagamento de 10% sobre o
valor do proveito econômico impedido pelo patrono da ré Decolar.
Inconformado, o autor recorre, buscando a reforma da r.
sentença. Sustenta, em síntese, que o cancelamento do trecho de volta, sem
aviso prévio, constitui prática abusiva e gera dano moral a ser indenizado.
Além disso, requer a majoração dos honorários advocatícios (fls.109/124).
Apenas a ré Decolar.com ofereceu contrarrazões,
pugnando pela manutenção da r. sentença (fls.135/139).
Indeferido o benefício da justiça gratuita (fls.149), o autor
realizou o recolhimento do preparo (fls.152/156).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos legais.
É o relatório.
Conheço o recurso interposto, porquanto presentes os
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se
de
ação
indenizatória,
fundada
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004135-79.2019.8.26.0161 Diadema Voto no 20874
Fls. 4/7
descumprimento parcial de contrato de transporte aéreo, argumentando o
autor ter adquirido junto à ré Decolar passagens aéreas, com previsão de
partida em São Paulo e destino a Belém, ida e volta. Argumentou que em
razão da deficiência de informações, relacionadas ao voo de partida, não
encontrou o portão de embarque em tempo hábil, circunstância que resultou
na perda do voo de ida e na necessidade de realizar uma viagem longa de
ônibus, aproximadamente 10 horas, mediante o pagamento do montante de
R$ 535,98. Além disso, na data programada para o retorno foi surpreendido
com o cancelamento do trajeto, em razão do “no-show” do trecho inicial,
desse modo, precisou adquirir passagem aérea da companhia Gol, com o
desembolso da importância de R$600,00. Dessa forma, pugnou pela
restituição dos valores gastos e pela condenação das rés ao pagamento de
dano moral. Juntou documentos (fls.15/21).
As rés foram citadas, todavia, somente a Decolar.com
Ltda. apresentou contestação (fls. 32/57). Preliminarmente, alegou
ilegitimidade passiva, porquanto a aventada falha poderia ser atribuída,
exclusivamente, a ré Oceaneair. No mérito, afirmou que não houve falha na
prestação do serviço e que todas as informações essenciais foram
disponibilizadas ao autor.
A insurgência do autor está restrita ao dano moral e aos
honorários advocatícios.
Quanto ao dano moral, o autor justifica sua ocorrência,
simplesmente, em razão da abusividade da prática de “no-show”, deixando
de indicar elementos concretos, que teriam ocasionado o prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004135-79.2019.8.26.0161 Diadema Voto no 20874
Fls. 5/7
extrapatrimonial.
Com efeito, não se olvida que o “no show” configura
prática abusiva e viola os artigos 51, IV, XI, XV, § 1o, I, II e III e 39, I, do
Código de Defesa do Consumidor, à medida que, a despeito do pagamento
(quanto ao trecho de volta), o consumidor se vê impedido de usufruir do
serviço, tão somente em razão do não comparecimento no trecho de ida.
Não prospera a justificar referida prática a alegada
finalidade de evitar prejuízos à companhia aérea, porquanto, certo o lucro já
auferido pela ré, pela mera reserva do trecho da volta, o que independe de
eventual transmissão a terceiro.
Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de
Justiça, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
TRANSPORTE
AÉREO
DE
PASSAGEIROS.
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO TIPO IDA E
VOLTA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E
UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA, TENDO
EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE DE
IDA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA DA
TRANSPORTADORA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 51,
IV, XI, XV, E § 1o, I, II E III, E 39, I, DO CÓDIGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004135-79.2019.8.26.0161 Diadema Voto no 20874
Fls. 6/7
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS
COM A AQUISIÇÃO DAS NOVAS PASSAGENS
(DANOS
MATERIAIS).
FATOS
QUE
ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO
COTIDIANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
(...)
(REsp
1699780/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, j. 11-9-2018).
De outro turno, saliente-se que a simples prática de no-
show não é hábil a causar dano moral passível de ser indenizado.
Em regra, referida prática abusiva causa dano material,
porquanto obriga o consumidor a pagar por serviço que já havia sido
contratado, prejuízo que, na hipótese concreta, restou ressarcido, pois, as rés
foram condenadas a devolver o valor pago originariamente.
Por sua vez, o autor não provou a ocorrência de dano
extrapatrimonial em razão da impossibilidade de embarcar no trecho de volta,
limitando-se a afirmar a necessidade de adquirir a passagem aérea junto à
companhia Gol.
Assim, embora desconfortável a situação a que se
sujeitou o autor, tal não se revela suficiente para a caracterização do dano
moral, que se configura como: “(...) a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1004135-79.2019.8.26.0161 Diadema Voto no 20874
Fls. 7/7
seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo” (Programa de responsabilidade civil, 2a ed., SP: Malheiros, 1998,
p. 78, apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade civil, 8a ed., SP:
Saraiva,2003, p. 549/550)” (4a Câmara de Direito Privado, Apelação n.o
0008073-46.2008, Rel. Des. Teixeira Leite, j. 21/08/2014, v.u.).
Portanto, não há que se falar em dano moral a ser
indenizado.
Quanto ao pleito de majoração honorários advocatícios,
considerando a manutenção da r. sentença, o montante de 20% sobre o valor
da condenação se mostra inviável, isto porque, em verdade, implicaria
redução da verba, razão pela qual a fixação por equidade fora irretorquível.
Por derradeiro, observando a data da prolação da r.
sentença, majoro os honorários advocatícios do patrono da Decolar para 15%
sobre o parâmetro estabelecido na sentença, nos termos do art. 85, §11, do
CPC
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora